Tribunal: STF
Processo: RHC 250210
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PETIÇÃO DA DEFESA DENOMINADA DE “RECURSO EXTRAORDINÁRIO” CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. ARQUIVAMENTO. 



Relatório



     1. Na sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 250.210/BA, interposto por Cosme Oliveira Dourado e outros contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 959.896/BA. Tem-se na ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.  RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    2. Publicada a ata de julgamento dessa decisão no DJe de 26.2.2025, a defesa protocolizou, em 26.2.2025 (e-docs. 90 e 103), a Petição/STF 
n. 23.435/2025, denominada de “recurso extraordinário”, reiterando os pedidos apresentados na petição inicial do presente recurso. 



    Afirma que a matéria estaria prequestionada e que o “recurso” apresentado seria tempestivo (fl. 2, e-doc. 90). 



    Insiste em “que a Carta Magna se acha muito claramente afetada pelos julgados, cujas lesões, aos pacientes, residem em dois (02) aspectos processuais, abaixo indicados: 



    I - Nulidade Processual, ainda não enfrentada, concessa máxima vênia, uma vez que os recorrentes foram julgados pela Douta Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, que promoveu, no auge da pandemia da Covid-19, em que pese, como registrado pela Defesa, em diferentes oportunidades, com requerimentos de suspensão dos julgamentos dos recursos em sentido estrito ofertados dentro do prazo legal, inclusive, naquela ocasião, 2021, o processo tramitava fisicamente, sendo rejeitados os pedidos e, sequer nomeado lhes foi, como assegura a Constituição Federal (princípio do devido processo legal e do amplo direito à defesa), um (a) Defensor (a) Dativo (a), em flagrante descompasso com o quanto prescreve o art. 261 do Código de Processo Penal



    (...) II - Desobediência ao princípio constitucional do devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 



    É que os recorrentes foram julgados, na Douta Corte baiana, sem qualquer amparo constitucional, sem presença de defensor (a) que lhes pudesse assegurar, como de pleno direito, a defesa técnica prevista não apenas no Código de Processo Penal como, especialmente, pela Carta Magna, vênias sinceras renovadas” 
(fls. 3-4, e-doc. 90). 



    Assevera que a “nulidade, vale ressaltar novamente, em se tratando de matéria de ordem pública, ao sentir da Defesa, se sobrepõe a tudo mais que possa vir em sentido oposto, vênia máxima, e no caso dos autos dito fenômeno processual se acha na sua nascente, precisamente na ausência de fundamentação na r. pronuncia, porque a mesma se acha em desarmonia com os termos do 
art. 93, inciso IX, da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 90).  



    Estes os pedidos:



    “I - A concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    II - O deferimento, em caráter cautelar, em favor dos recorrentes, da tutela de urgência, para o fim de determinar a subida dos Recursos Extraordinários ofertados perante o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, ofertados de forma tempestiva, na forma do art. 300 do CPC/15/ c/c o art. 1º, inciso III, da Carta Magna.



    III - A suspensão provisória do andamento da Ação Penal 
nº 0003721-31.2007.8.05.0088, até o exame do mérito deste instrumento recursal, diante dos fortes indícios de nulidade dos atos processuais praticados no âmbito do Colenda Primeira Câmara Criminal, por sua Douta Primeira Turma. 



    IV - A intimação do Ministério Público Federal, por sua ilustre Representação, para que traga aos autos, oportunamente as suas respectivas Contrarrazões. 



    V - A Defesa requer ainda, em forma de destaque, com as vênias pertinentes, que o presente recurso seja remetido ao Plenário desse Pretório Excelso, porque a matéria afeta de forma plena ao Texto Constitucional e, salvo diverso entendimento, a sua ampla análise. 



    VI - O conhecimento do presente recurso, porque manejado tempestivamente e, ao exame do mérito, seja ao mesmo dado provimento, para o fim de determinar a remessa dos recursos extraordinários para a consequente análise, de igual modo lhes dando integral provimento, com a decretação de nulidade da r. pronúncia, porque a referida peça processual, em anexo, padece da imprescindível fundamentação, como assim determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    A Constituição da República foi afetada, máxima vênia, requerendo a Defesa a respectiva manifestação dessa Corte Suprema” (fls. 10-11, e-doc. 90).  



    A certidão de julgamento da sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao presente recurso, por unanimidade, foi republicada no DJe de 6.3.2025 sem alteração (e-doc. 104). 



    O Ministério Público da Bahia reiterou as contrarrazões ao presente recurso, pedindo seu conhecimento e, no mérito, seu desprovimento 
(e-dos. 59 e 109). 



    Os autos vieram-me conclusos em 14.3.2025 (e-doc. 114).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso extraordinário é determinada constitucionalmente, em razão das causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar o previsto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, o que não se verifica no caso em espécie :



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”. 



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-ser de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 32.319-AgR-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.4.2015).



    4. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 
2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 
3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação 
do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Por inexistir previsão no ordenamento jurídico brasileiro para a situação dos autos, a petição apresentada com o nome de “recurso extraordinário” não pode ter seguimento, não sendo passível de exame monocrático nem do Colegiado.



    Assim, o lançamento do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a consequente baixa dos autos eletrônicos não afrontam as normas processuais nem a Constituição da República.



    5. As alegações postas no presente recurso ordinário em habeas corpus e reiteradas na petição apresentada foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa evidenciado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração da decisão questionada, mas apenas dados com o intuito de modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a pretensão dos requerentes de rediscutir a matéria.



    Nada há a prover quanto às alegações dos requerentes. 



    6. Pelo exposto, não conheço do pedido formulado na Petição/STF 
n. 23.435/2025 por manifestamente incabível, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora